Tribunal: TJMT
Processo: 0002987-30.2017.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002987-30.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 857.836.841-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADELSON LEMES CRONEMBOL - CPF: 004.604.341-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – DESPRONÚNCIA –
IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA QUE FALECEU ANTES DA INSTRUÇÃO JUDICIAL – PROVA IRREPETÍVEL –
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
RECURSO DESPROVIDO.

As declarações prestadas no curso do inquérito policial pela vítima que falece antes de poder ser reinquirida na instrução judicial assumem a qualidade de prova irrepetível, podendo servir de base para a pronúncia do acusado.

Não há falar em despronúncia do réu se existentes prova da materialidade e indícios suficientes da prática de crime doloso contra a vida, devendo, nessa hipótese, ser observada a soberania constitucional do Tribunal do Júri para deliberar sobre a matéria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Marcos Santana de Oliveira
contra a decisão proferida na Ação Penal n. 0002987-30.2017.8.11.0002 pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o pronunciou em razão da suposta prática do delito de homicídio tentado, capitulado no artigo 121,
caput
, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal.

Em síntese, o recorrente pleiteia a sua despronúncia, argumentando que não há suporte probatório para o prosseguimento do feito à etapa de julgamento em plenário do Júri (Id. n. 185646686).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso (Id. n. 185646690).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 185646691).

Finalmente, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 192876164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
do recurso.

Como relatado,
Marcos Santana de Oliveira
foi pronunciado em razão da suposta prática do crime de homicídio tentado, tipificado no artigo 121,
caput
, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal.

Irresignado, o ora recorrente pleiteia a sua despronúncia, argumentando, em linhas gerais, que não há suporte probatório para o prosseguimento do feito à etapa de julgamento em plenário do Júri.

Sem razão, contudo.

A competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, alínea “a”, da Constituição da República. Disso decorre que, na fase preliminar dos processos escalonados por delitos dessa natureza, cabe ao magistrado avaliar tão somente a admissibilidade da acusação. Caso se convença da existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de sua autoria, pronunciará o réu, submetendo-o a julgamento perante a Corte Popular, consoante o art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Diz-se, portanto, que prevalece nessa etapa procedimental o princípio do
in dubio pro societate
, na medida em que o
standard
probatório exigido para a prolação da decisão de pronúncia não é tão elevado quanto aquele exigido para uma condenação, especialmente no que diz respeito à prova da autoria do crime.

Na espécie, imputa-se ao réu a prática do delito assim narrado na denúncia:

“
Depreende-se do presente caderno informativo que na data de 19/08/2015, por volta das 131190min, em um bar localizado no bairro Residencial Jacarandá, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
Marcos Santana de Oliveira
, com consciência e evidente animus necandi, efetuou disparos de arma de fogo na direção da vitima Adelson Lemes Cronembol, causando-lhe os ferimentos descritos nos laudos periciais de fls. 29/47, sendo certo que o resultado morte por ele almejado só não ocorreu por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta do autuado que, nas circunstâncias de dia e horário acima mencionadas, o denunciado chegou ao bar onde a vítima se encontrava, sacou uma arma de fogo e passou a efetuar disparos na direção desta, a quem já ameaçava de morte em razão de seu envolvimento amoroso com Párnela Souza Jesus dos Santos, com quem o denunciado mantinha união estável conturbada, com separações e reconciliações reiteradas, e notícias de violência doméstica (fls. 70/73).

Evola-se do autuado que ao perceber a ação do denunciado, a vitima refugiou-se atrás de uma mesa de sinuca, mas foi atingida por um dos disparos na região da boca, e, mesmo ferida, conseguiu correr do local, sendo que, empós, socorrida por terceiros, recebeu atendimento médico adequado e sobreviveu aos ferimentos, sendo estas as circunstâncias alheias a vontade do denunciado que impediram a consumação do crime.

Extrai-se dos autos que a conduta criminosa do denunciado deixou sequela na vitima, consistente em debilidade permamente de função mastigatoria (fl. 97)
” (Id. n. 185644688;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade
e os indícios suficientes da autoria do crime são extraídos do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 185644689, pp. 5-6), laudos periciais (Id. n. 185644689, pp. 31-42, e Id. n. 185644690, pp. 1-7) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

O argumento do recorrente é de que “
a denúncia foi baseada exclusivamente na palavra da vítima dada na fase inquisitorial (não confirmada em juízo em razão de seu falecimento no ano de 2019), sem qualquer respaldo nas outras provas do processo
” (Id. n. 185646686, p. 3;
sic
). Contudo, a tese não procede.

O artigo 155,
caput
, do
CPP
preceitua que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Embora seja possível encontrar precedentes que rotulam de “provas não repetíveis” as declarações extrajudiciais de pessoas que falecem antes da instrução processual (TJSC, Apelação n. 0000015-58.2015.8.24.0079; TJDFT, Apelação n. 0001596-33.2017.8.07.0008), não se desconhece a existência de orientação doutrinária refratária a essa classificação, ponderando que, mesmo nessas hipóteses, tais depoimentos continuam a ter qualidade meramente informativa, e não probatória.

Tal posicionamento, contudo, pode inadvertidamente servir como perigoso estímulo a investidas contra a vida de vítimas e testemunhas, para que não tenham a oportunidade de ratificar relatos incriminadores perante a autoridade judicial.

Seja como for, é perfeitamente possível que um elemento de informação colhido no curso das apurações policiais sirva de respaldo à condenação, desde que corroborado por elementos de prova produzidos sob o contraditório.

No caso dos autos, observo que, ao ser inquirido pela autoridade policial, em 17 de março de 2017, a vítima não titubeou em apontar o recorrente como sendo o autor do delito. Confira-se o que consta do termo de declaração de Adelson Lemes Cronembol:

“
Eu informo que não mais recordo a data e nem o horário dos fatos, apenas que estava em um bar no bairro Jacarandá, pois havia acabado de deixar a minha namorada PÂMELA na residência do pai dela e em um relance, observou a chegada de
MARCOS
, de alcunha ‘
Barriga
’, sendo este ex-marido de PÂMELA. Ao me virar e averiguar que era o
MARCOS
, este já puxava um revólver da cintura e desferiu tiros em minha direção. Eu consegui me abrigar atrás de uma mesa de sinuca e consegui jogar esta mesa em cima de
MARCOS
, para conseguir correr, mas no último tiro que o mesmo desferiu, acertou a minha face esquerda, próximo à boca e saiu do lado direito. Mesmo alvejado eu consegui correr, cortando caminhos, pois havia observado que
MARCOS
havia subido na moto e pensou que estivesse com a intenção de me perseguir. Eu consegui adentrar uma farmácia e neste local, solicitei à alguém para ligar para a policia. Fiquei aguardando a chegada da Polícia e do Samu. Eu fui encaminhado ao pronto ocorro, local onde fiquei internado pelo período de dois dias. Foi constatado a fratura do maxilar do lado direito. Eu esclareço que a PÂMELA e
MARCOS
estavam separados há menos de 01 mês, quando eu me envolvi com ela e na época, eu também estava separado. Eu era compadre de PÂMELA e
MARCOS
. Nós mantivemos o relacionamento por um período de 01 ano e 07 meses. Que após terminarmos, eu voltei para a esposa e a PÂMELA voltou a para
MARCOS
. Desejo esclarecer que recebi várias ameaças de morte de
Marcos
, durante o período em que tinha o relacionamento com PÂMELA, onde o mesmo dizia que onde me encontrasse e se tivesse oportunidade, iria me matar atropelado e em uma dessas ameaças,
MARCOS
afirmou que já havia matado alguém atropelado. Na data dos fatos em tela,
MARCOS
encontrava-se sozinho na moto e não tenho qualquer dúvida de que era ele quem atentara contra a minha vida. Esclareço que dois dias antes do ocorrido,
MARCOS
ligou em várias oportunidades para PÂMELA e disse que estava me procurando, realizando buscas por todos os lugares e onde me encontrasse iria me matar. Que apesar das ameaças de morte de
MARCOS
serem frequentes, sinceramente eu não acreditava que o mesmo iria concretizar tal ato e não tomei os cuidados necessários. No local onde funcionava o bar, e onde ocorreu o delito, atualmente funciona uma verduraria e não tem qualquer informação acerca do proprietário e das
pessoas
que estavam no local
” (Id. n. 185644689, pp. 26-27;
sic
).

O
ofendido não foi reinquirido sob o crivo do contraditório, pois morreu em 17 de dezembro de 2019 por “
traumatismo cranioencefálico, projétil de arma de fogo
”, de acordo com sua certidão de óbito (Id. n. 185644692, p. 62).

Todavia, tal circunstância, por si só, não impede o prosseguimento do feito à etapa de julgamento em plenário, uma vez que o depoimento prestado na delegacia de polícia por pessoa que falece antes da instrução judicial deve ser considerado prova irrepetível, passível de valoração para a pronúncia e até mesmo eventual condenação. Nesse sentido, trago à colação precedentes desta Corte Estadual:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – TESE MINISTERIAL COM SUPORTE NO ACERVO PROBATÓRIO – DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE TESTEMUNHA QUE FALECE AINDA NA FASE INQUISITORIAL – PROVA NÃO REPETÍVEL – ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DOSIMETRIA DA PENA – SANÇÃO BASILAR – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE – NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA – REPRIMENDA MINORADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a anulação da decisão proferida pela Corte Popular, nos termos do art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Estatuto Processual Penal, é necessário que a decisão seja manifestamente contrária às provas dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Se o Conselho de Sentença acata tese exposta em plenário, respaldada por robustos elementos de convicção colhidos no curso da persecutio criminis, descabe cogitar da anulação pretendida.

In casu,
tendo a testemunha-chave falecido poucos dias após prestar depoimento à autoridade policial, tal prova se torna irrepetível em juízo, o que não obsta que os jurados a apreciem e lhe confiram o devido valor
. Inteligência do art. 155, caput, in fine, do Código de Processo Penal.

Em sede de dosimetria penal, a análise da culpabilidade deve se pautar pelo grau de censura que a conduta criminosa merece, e não pelo fato de o acusado ter agido com ‘consciência da ilicitude’, circunstância que integra a culpabilidade não como parâmetro de valoração da reprimenda, mas sim como elemento do próprio conceito analítico de crime (ou pressuposto de aplicação de pena).

A análise da conduta social do agente tem por enfoque seu comportamento no âmbito familiar, laboral e comunitário, não se afigurando pertinente perscrutar seu histórico criminal. Tampouco é viável a valoração desfavorável da personalidade do agente sem a elaboração de um estudo psicossocial com a devida intervenção de profissionais habilitados na temática.

Apelo provido em parte
” (TJMT, Apelação n. 126222/2015,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 17.2.2016; data da publicação: 26.2.2016).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO DO APELANTE EM DELEGACIA POR UMA DAS VÍTIMAS – FALECIMENTO DESSE OFENDIDO ANTES DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – IRRELEVÂNCIA – PROVA NÃO REPETÍVEL – RECONHECIMENTO CONFIRMADO, EM JUÍZO, POR OUTRA VÍTIMA, QUE ACOMPANHOU A DILIGÊNCIA ORIGINAL EM DELEGACIA – ALMEJADO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE CONCERNENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA ATESTADA PELAS DECLARAÇÕES DO OFENDIDO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E EXAME PERICIAL DO ARTEFATO – PLEITEADA A ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO EXISTÊNCIA DE EXCEÇÕES À NORMA DO ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE APENAS DE SUSPENSÃO DA OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, POR ATÉ CINCO ANOS, EM CASO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO – QUESTÃO A SER DISCUTIDA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

É perfeitamente possível que um elemento de informação colhido no curso das apurações policiais sirva de respaldo à condenação, desde que corroborado por elementos de prova produzidos sob o contraditório. Assim, não há falar em absolvição por insuficiência probatória no tocante à autoria delitiva quando o reconhecimento do acusado na fase extrajudicial, por vítima que falece antes da instrução processual, é confirmado, em juízo, por pessoa que acompanhou a realização da diligência
.

No crime de roubo, a incidência da majorante concernente ao emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e exame pericial do artefato quando tal circunstância é atestada pelas firmes declarações prestadas pela vítima.

A condenação do apenado ao pagamento das custas processuais decorre da norma do artigo 804 do Código de Processo Penal, que não contém exceções. É possível, contudo, a suspensão da obrigatoriedade do recolhimento, por até cinco anos, em caso de hipossuficiência do apenado, questão a ser discutida perante o juízo da execução
” (TJMT, Apelação n. 0003915-35.2014.8.11.0018, Rel. Dra. Glenda Moreira Borges,
acórdão de minha redação
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 27.1.2021; data da publicação: 1º.2.2021).

De resto, reporto-me aos bens lançados argumentos apresentados pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em suas contrarrazões:

“
Exsurge do feito, ainda, que o Policial Militar que atendeu a ocorrência, José Saraiva Leão Neto, ao prestar seu depoimento na Delegacia de Polícia (id 37912335 - Pág. 20), relatou que:

‘
(...) De conformidade com o BO/PM n. 2015.240250, eu estava de serviço em companhia do PM França, quando receberam uma comunicação de que havia uma vitima caída, provavelmente alvejada por disparo de arma de fogo e ao chegarem ao local, constatei que a vitima que se identificou por ADELSON LEMES CRONEMBOL, estava com a face ferida, e disse na oportunidade que o autor do fato, seria o marido de uma mulher que o mesmo estava se envolvendo e ele residia no bairro Asa Bela e o nome do rapaz, seria
MARCOS
(...)’.

Não obstante o conjunto probatório indicar
Marcos Santana de Oliveira
como o autor do crime em face de Adelson Lemes Cronembol, o réu negou a autoria delitiva, conforme se depreende de seu interrogatório na fase inquisitorial abaixo transcrito:

‘
(...) O Interrogado esclarece que ENCONTRA-SE CIENTE DA ACUSAÇÃO DO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO e deseja informar que NEGA QUALQUER PARTICIPAÇÃO NO REFERIDO CRIME; Que esclarece que é casado com PÂMELA acerca de 15 anos e que jamais houve uma separação durante este período; Que informa que há aproximadamente 04 anos, houve alguns comentários que discorria sobre um possível relacionamento ente PÂMELA e ADELSON, mas que tais rumores jamais se concretizaram; Que afirma que conheceu ADELSON em eventos que envolvia ‘rinhas’ de galo e o relacionamento de amizade evoluiu, e que frequentavam, um a casa do outro; Que os eventos de ‘rinha’ de galo, findou após uma batida policial, onde houve a apreensão de todos os galos do local e que ADELSON era casado nesta época; Que informa que houve o rompimento da amizade, devido ao relato de PÂMELA de que, quando ADELSON frequentava a residência, na ausência do interrogado, em algumas oportunidades, jogou ‘cantadas’ para a mesma; Que mesmo sabendo da falta de caráter de ADELSON, jamais realizou qualquer ameaça em seu desfavor e sinceramente, o por quê do mesmo realizar a denúncia em tela contra o interrogado; Que não é compadre de ADELSON, pois o interrogado não batizou nenhum filho dele e tampouco o ADELSON batizara algum filho do interrogado; Que na verdade a ficha criminal de ADELSON é complicada, onde segundo informações obtidas por meio de terceiros, este responde por Estupro e Roubo de Gado, no município de Nossa Senhora do Livramento/MT, ou em regiões adjacentes; Que ainda informa que ADELSON é tido como um cidadão perigoso e que se o delito em tela, realmente tivesse ocorrido, ou O ADELSON teria procurado se vingar do Interrogado e atentado contra a sua vida, ou o interrogado teria dado um jeito de ‘terminar’ de fazer o serviço; Que o interrogado alega que tem a consciência tranquila de que não cometera o delito em comento e ADELSON também tem total conhecimento disso. (...)’

Em juízo, de igual forma, o réu negou participação na tentativa de homicídio praticada contra a vítima, afirmando, sem apresentar qualquer documento comprobatório, que na hora dos fatos estava trabalhando e que soube do ocorrido por intermédio de seu sogro.

O réu afirmou creditar que a vítima imputou-lhe o crime para encobrir algum comparsa, vez que ele não lhe causaria maiores transtornos mesmo sendo acusado de um crime que não cometeu.

Sustentou que a vítima nunca teve nenhum relacionamento amoroso com Pâmela, tendo em vista que se separaram por apenas duas semanas em razão de fatos diversos, mas que, de fato, chegou a seu conhecimento que Adelson assediou sua esposa, o que motivou a rompimento da relação de amizade até então existente.

Em que pese o comportamento da vítima com sua esposa, Pâmela, o réu alegou não ter adotado qualquer atitude contra Adelson, sustentando que isso iria contra sua índole.

Ainda, declarou que os comentários na região seriam que de um fazendeiro, de quem a vítima teria furtado gabo e abusado sexualmente da mulher do caseiro, havia atentado contra a vida de Adelson, no entanto, não soube declinar o nome dessa pessoa ou fornecer qualquer elemento capaz de corroborar sua versão.

A testemunha Pâmela Souza de Jesus dos Santos, esposa do réu, em seu primeiro depoimento prestado à Autoridade Policial (id 37912340 - Pág. 13/14), informou que:

‘
(...) Que é esposa de
Marcos Santana de Oliveira
e são casados acerca de 14 anos e possuem 03 folhas e que jamais se separaram; que neste momento tem conhecimento de que Adelson Lemes Cronembol em seu depoimento informa que manteve um relacionamento amoroso com a depoente e que nega veementemente tal fato; que deseja informar que conheceu Adelson e esposa, não sabendo precisar em qual ano provavelmente há mais de 05 anos, quando o esposo da depoente,
Marcos Santana Oliveira
, começou a administrar rinhas de galo e tal procedimento se iniciou na residência da depoente; que passaram a manter um relacionamento de amizade, onde uma família passou a frequentar a casa do outro; que houve em uma certa data, uma batida policial em sua residência, onde forma apreendidos todos os animais (galos) e objetos envolvidos na rinha de galo, e a depoente encaminhada a delegacia e fora liberada na mesma data; que após esse fato a depoente e esposo passaram a evitar ter algum contato como Adelson e este insistia por meio de telefone, promovia visitas a depoente, nos horários em que o esposa desta laborava; que Adelson por ser ‘de casa’, sabia dos horários em que
Marcos
não estava em sua residência e por este motivo, aproveitava para proferir propostas indecorosas à depoente; que as propostas era de que sempre acalentava o deseja de ‘ficar’ com a depoente, pois a achava bonita e tais propostas foram se tornando cada vez mais insistentes, e a depoente se esquivava, mas teve que tomar a atitude de comunicar ao seu esposo; que o seu esposo após ter conhecimento deste fato chamou a depoente para uma conversa e por fim acharam melhor afastarem em definitivo de Adelson, para não terem maiores problemas; que os vizinhos são testemunhas de que quase que diariamente, Adelson estava em frente a as residência; que a depoente novamente declarar que jamais teve qualquer relacionamento amoroso com Adelson e a explicação é que o mesmo, por não ter conseguindo realizar tal intento, na oportunidade que teve, inventou referida história; que a depoente esclarece que a fama de Adelson na região do Capão Grande é muito ruim, pois tem muitas pessoas que não gostam dele, tendo em vista essa mania de garanhão e contador de mulheres casadas; que a depoente informa que Adelson responde pelo delito de estupro e que o mesmo utiliza uma tornozeleira eletrônica e que o delito fora praticado em desfavor de uma moça da própria família (Adelson); que o genitor da depoente reside no residencial José Carlos Guimarães; que informa que acredita na versão apresentada por seu esposo e acredita em sua inocência, pois convive há muito tempo com o mesmo e ele não tem nenhum inclinação para praticar algum mal; (...)’

No entanto, as diligências policiais realizadas revelaram a existência de três boletins de ocorrência dando conta da prática dos crimes de lesão corporal e ameaçada por
MARCOS SANTANA DE OLIVEIRA
em face de Pâmela Souza de Jesus dos Santos.

De encontro com a afirmação da esposa do réu de que ‘jamais se separaram’, consta no Boletim de Ocorrência n. 2012.481148 (id 37912695 - pág. 2 a 4), datado de 24-12-2012, que Pâmela e
Marcos
estavam separados a acerca de 30 dias quando ele ‘veio a agredi-la, apertando-lhe o pescoço e ameaçando-a de morte’, por não aceitar o fim da relação.

Ademais, verifica-se no Boletim de Ocorrência n. 2015.251070 (id 37912695 - pág. 5 e 6), no qual figura como comunicante a própria Pâmela, que no dia 18-08-2015 – um dia antes da data da tentativa de homicídio sofrida por Adelson –,
Marcos
a ameaçou, esganou e mordeu o seu queixo, por não aceitar a separação. Ainda, segundo consignado no BO, o réu falou ‘para todo mundo’ que iria matar a ela e a seu atual companheiro.

Consta, ainda, no terceiro boletim de ocorrência juntado aos autos (BO n. 2015.298676 – id 37912695 - páginas 7 e 8), que no dia 05-10-2015, quase dois meses após a tentativa de homicídio sofrida por Adelson, Pâmela teria sido agredida por
MARCOS
, momento em que esse, mais uma vez, teria lhe ameaçado de morte.

Ante a notória contradição existente entre o conteúdo dos boletins de ocorrência supracitados e a declaração prestada por Pâmela na Delegacia de Polícia, foi colhido, novamente, o seu depoimento (id 37912695 – páginas 09 e 10), conforme trecho abaixo transcrito:

‘
(...) que a depoente esclarece que quando prestou o depoimento na data acima citada, sequer recordava mais que havia realizado os registros de ocorrência admitindo que de fato ocorrera os referidos delitos, mas que não quis levar o procedimento adiante, e que não realizou os exames de corpo de delito; que quanto ao boletim de ocorrência n. 2015.251470-página 72 dos autos, esclarece que realizou a denúncia e que ficou separada de marcos pelo período de 02 semanas, período em que se relacionou com uma pessoa, encontrando-o em umas três oportunidades e que seu esposo descobriu; que essa pessoa chama-se Flávio, residente no bairro Marajoara (nas proximidades da panificadora do LM e também fica próximo ao campo de futebol), sendo a genitora de nome Ana Maria; que esclarece novamente que jamais se relacionou com Adelson Cronembol e este cidadão, Flávio, não é uma pessoa inventada pela depoente; que atualmente Flávio é casado; que a depoente informa que não mencionou este período de duas semanas de separação, tendo em vista que não houve o entendimento por parte da própria, de efetiva separação, pois logo reatou o casamento; que em torno de dois meses depois, houve um novo desentendimento, e qe a depoente promoveu o registro de ocorrência constante a página 73 dos autos, novamente por lesão corporal, mas que conseguiu o entendimento com o seu esposo novamente, não encaminhou o procedimento adiante; que a depoente deseja informar que em todos os problemas que geraram os referidos boletins de ocorrência, ocorria uma situação em sua residência que na atualidade não existe mais; reuniões envolvendo bebidas alcoólicas; que apesar desses problemas do passado atualmente convive bem com o seu esposo
Marcos
; (....)’

Infere-se, desse segundo depoimento, que Pâmela, mesmo tendo tido outro relacionamento amoroso durante o período que não estava convivendo com o recorrente, afirma não entender esse período como uma verdadeira separação, vez que perdurou por cerca de duas semanas. Ainda, afirmou que o relacionamento que teve foi com pessoa de nome Flávio e não com a vítima.

No entanto, vislumbra-se que os boletins de ocorrência feitos no ano de 2015 narram fatos ocorridos nos meses de agosto e outubro, motivados pela irresignação do recorrente quanto à separação, ou seja, evidenciam um lapso temporal de 3 meses de separação. Ademais, no BO referente aos fatos ocorridos no mês de agosto Pâmela afirma que tinha um relacionamento amoroso com outra pessoa cujo
MARCOS
ameaçava de morte.

Dessa forma, evidencia-se que a esposa do recorrente faltou com a verdade nas duas declarações que prestou perante a Autoridade Policial, pois já havia reatado o relacionamento com o recorrente
MARCOS
.

Exsurge dos autos, ainda, que Pâmela inicialmente afirmou, em Juízo, que o réu não foi o autor do crime e que nunca foi assediada pela vítima, bem como que não saberia declinar o motivo de Adelson ter imputado o crime ao seu esposo
MARCOS
.

Em um segundo momento, no entanto, após ser questionada pela acusação, Pâmela confirmou ter a vítima ‘dado em cima dela’ e que foi esse o motivo pelo qual romperam a amizade, bem como porque descobriram que ele molestava crianças.

Informou que depois disso a vítima sofreu o atentado, mas nunca teve relacionamento amoroso com Adelson, bem com o que o recorrente nunca foi tirar satisfação com a vítima, apenas se distanciaram dele.

Ainda, tanto Pâmela quanto o recorrente, afirmaram que
MARCOS
tem uma personalidade tranquila e que não seria capaz de ceifar a vida de Adelson, ainda que esse tenha assediado sua esposa. Todavia, os comportamentos retratados nos boletins de ocorrência confeccionados a partir de declarações da própria Pâmela, no ano de 2015, demonstram o contrário, porquanto narram a agressividade de
MARCOS
e as ameaças que ele vinha proferindo contra ela e o seu então companheiro.

Há de se ressaltar, ainda, que o descontrole do réu, em uma das ocasiões em que agrediu e ameaçou Pâmela, foi presenciado por Jefferson Nasiazano Assunção Rosa, ex-companheiro da genitora de Pâmela, conforme se depreende da declaração por ele prestada perante o Delegado de Polícia (id 37912695 - páginas 13 e 14):

‘
(...) Que conviveu com ADRIANA, pelo período de aproximadamente 04 meses, não recordando o ano; Que não sabendo precisar a data, o depoente estava em sua residência, estando na oportunidade, ADRIANA, PÂMELA, uma outra filha da Adriana, ADRIELLE e ainda, as filhas pequenas da PÂMELA e no período noturno, por volta de 21:00 hs, observou que o marido da PÂMELA, que também não sabe dizer o nome, estava de posse de uma faca e tentava pular o muro; Que o marido de Pâmela, conseguiu pular o muro, mas o depoente e os demais, conseguiram trancar as portas e o mesmo, não adentrou a residência; Que posteriormente, o mesmo retomou e então a ADRIANA tentou conversar com ele, pois devido ao seu descontrole poderia gerar um problema maior; Que em dado momento, o marido de Pâmela empurrou a ADRIANA e desferiu um chute em sua barriga e o depoente conseguiu empurrá-lo; Que a todo momento, ele proferia ameaças de morte, dizendo o seguinte: ‘eu vou buscar uma arma pra te matar’ e tais ameaças eram direcionadas à PÂMELA e ADRIANA; Que ouviu quando ele disse à ADRIANA: ‘a culpada é você’; QUE PERGUNTADO AO DECLARANTE SE A PÂMELA E ESPOSO, ESTAVAM SEPARADOS, RESPONDEU: Que não sabe informar deste fato, pois a PÂMELA frequentava muito a residência de ADRIANA e não ouviu nenhum comentário acerca do assunto; Que os comentários davam conta de que o marido de PÂMELA era muito ciumento e os mesmos brigavam sempre, mas que o depoente presenciasse, foi somente com relação aos fatos relatados; Que ainda informa que com relação às agressões em desfavor de PÃMELA, esclarece que observou quando o marido da mesma a empurrava e esta, o empurrava também. (...)

Nesse contexto, existem nos autos indícios suficientes de que o recorrente
MARCOS SANTANA DE OLIVEIRA
tentou matar a vítima Adelson Lemes Cronembol, apenas não logrando êxito em atingir o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade
” (Id. n. 185646690, pp. 4-8).

Portanto
, considerando-se as declarações extrajudiciais da falecida vítima, bem como as contradições e fragilidade das versões sustentadas pelo acusado e sua companheira, além dos demais elementos probatórios e indiciários constantes dos autos, impõe-se, à luz do princípio do
in dubio pro societate
,

a manutenção da pronúncia do réu pelo delito tipificado no art. 121,
caput
, c/c o art. 14, II, do CP.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024